Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007003-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
AGRAVADO: LUANA LEAO SANTOS, GILSON CONRADO PRESTES
Processo Origem: Ação de Usucapião Extraordinária no 1000412-12.2022.8.11.0049 - 2a Vara da Comarca de Vila Rica
Agravo de Instrumento interposto por Brasif S/A Administração e Participações, de decisão que na Ação de Usucapião ajuizada contra Luana Leão Santos e Gilson Conrado Prestes, determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 3.310.000,00, e o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.
Explica que ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária na qual atribuiu à causa o mesmo valor previsto na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios. Complementa que a ação tem por objeto uma área de terras de 662,4356 hectares, localizada no município de Santa Terezinha, comarca de Vila Rica, às margens do rio Araguaia, sendo composta em sua integralidade por áreas de preservação ambiental.
Aduz que a aquisição do imóvel tem como objetivo estabelecer ações ambientais, para fins de constituição de reserva legal ou áreas de conservação, em razão das características físicas da área.
Alega que o valor de R$ 5.000,00 o hectare não condiz com a realidade física e fática do objeto da ação.
Realça que a atribuição do valor da causa se deu conforme a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, bem assim, em relação aos valores fiscais estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, inclusive para fins de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Assevera, de outra via, que o valor da tabela do INCRA para áreas de proteção ambiental é inferior àquela pautada pelo Juízo.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja mantido o valor atribuído à causa de R$ 200.000,00.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que atribuiu à causa o valor de R$ 3.310.000,00 e determinou a emenda da inicial para o recolhimento das custas complementares sobre tal valor, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.
Trata-se de Ação de Usucapião, de uma área de 662 hectares, em que a parte autora, ora agravante, deu a causa o valor de R$ 200.000,00.
O Juízo entendeu se tratar de valor irrisório e aplicando a tabela referencial de preços do INCRA para a região, determinou a emenda da inicial para atribuir à causa o valor de R$ 3.310.000,00, vale dizer, R$ 5.000,00 por hectare.
Com efeito, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, em consonância com o disposto no art. 292, § 3o, do CPC, não há óbice para o magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificado que o benefício econômico perseguido com a demanda é superior ao valor atribuído à causa (STJ - REsp 1693572 - RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES – DECISÃO MONOCRÁTICA, 03/08/2020, Publ. 05/08/2020).
No particular, verifica-se que o valor retificado pelo Juízo encontra respaldo na Tabela de referência do INCRA, o que, a princípio, afasta a verossimilhança do direito, apta à concessão da tutela cautelar postulada.
Aliás, neste sentido, este e. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA - id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)” (N.U 1013118-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7